Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-65.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO DOS RECURSOS. NULIDADE DO JULGAMENTO ANTERIOR POR INOBSERVÂNCIA AO ART. 942 DO CPC. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE. DESCONTO DE MAIS DE 30% DOS RENDIMENTOS EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 603 DO STJ CANCELADA. DÍVIDA LIVREMENTE ASSUMIDA. PRECEDENTES DO TJDFT. RECURSO DO BANCO RÉU PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO.
1. Recursos novamente submetidos a julgamento em virtude da nulidade do julgamento anterior, por inobservância ao disposto no art. 942 do CPC.
2. Em homenagem ao princípio do “pacta sunt servanda”, é lícito o desconto efetuado pelo banco na conta corrente do consumidor. Entretanto, os contratos bancários estão submetidos às regras previstas no CDC, haja vista tratar-se de relação consumerista (súmula 297 do STJ), sendo direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas (art. 6o, VI, do CDC).
3. No caso dos autos, o fundamento invocado em sentença – Súmula no 603 do STJ – para determinar a suspensão dos descontos realizados em conta corrente não mais subsiste, porquanto referida súmula foi revogada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente (agosto de 2018), realizado pela 2a Seção daquela corte, sob a consideração de que a redação conferida ao Enunciado não foi clara, gerando interpretações equivocadas dos Juízes e Tribunais.

4. Não é abusiva a cláusula contratual, livremente pactuada, que prevê descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária em que o consumidor recebe seus rendimentos mensais, ainda que comprometa seus rendimentos líquidos.

5. Recurso do banco requerido provido e recurso adesivo do autor prejudicado.